Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741006-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: R-TRÊS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SEQUESTRO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE EX-SÓCIO POR LAVAGEM DE DINHEIRO UTILIZANDO O IMÓVEL. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO DA EMPRESA APELANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, fixado diante da presença de informações acostadas na ação penal originária, pois tratam os presentes autos de apelação em sede de embargos de terceiro, os quais não trazem qualquer informação sigilosa ou situação que deva permanecer em segredo de justiça, não se justificando a manutenção dessa circunstância. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional. 2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 3. Comprovado que o imóvel foi utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua aquisição visou à ocultação de parte de valores produtos de crimes praticados pelo ex-sócio (réu na ação penal), fazendo uso, para tanto, da empresa apelante, e há sentença condenatória com trânsito em julgado acerca do tema, correta a manutenção da constrição. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 131, inciso I, não exige a denúncia do proprietário formal do bem no qual recai a constrição, mas apenas que o autor do crime seja denunciado e que se estabeleça nexo de causalidade entre a prática do delito, o valor obtido e a utilização para a aquisição de propriedade. 5. A restituição das coisas apreendidas depende da ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, da demonstração da licitude de sua origem e de que o bem não foi usado como instrumento do crime (artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal). 6. O nexo entre o crime praticado pelo ex-sócio e a aquisição e registro do imóvel pela recorrente está estabelecido por sentença penal definitiva, não se podendo revolver, por este recurso, o mérito dos processos criminais com trânsito em julgado definitivo. 7. Não se observa desrespeito aos princípios da intranscendência da pena, do devido processo legal ou da separação dos poderes, tendo o magistrado atuado de forma escorreita, respeitando as garantias constitucionais e legais e decidido de acordo com o princípio do convencimento motivado. 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, parágrafo único, e 91-A, ambos do Código Penal, porquanto inobservada a aplicação de norma penal posterior mais benéfica acerca da indisponibilidade de bens; b) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando a ocorrência de prescrição, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade; c) artigo 50 do Código Civil, e 133 a 137 do Código de Processo Civil e 16, §§ 3o ao 7o, da lei 14.230/2021, asseverando que “o ordenamento jurídico-penal aceita e admite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser visto em parceria com o princípio da preservação da empresa, certo que sua não instauração implica nulidade do ato de constrição e do acórdão recorrido.” (id 44910998, pág. 30); d) artigo 315, §2o, incisos II, IV e V, do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Não aponta, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o, e 5o, incisos XL, LXV e LIV, todos da Constituição Federal, por inobservância à retroatividade à lei mais benéfica, ao devido processo legal e à individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, e 91-A, ambos do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido residem na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012